Tribunal: CARF
Processo: 15504.729304/2014-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.729304/2014-62
RESOLUÇÃO
3402-004.111 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RV TECNOLOGIA E SISTEMAS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem esclareça a diferença apontada em
manifestação de e-fls. 1808. Encerrada a instrução processual, a Recorrente deverá ser intimada
para manifestar-se no prazo de 30(trinta) dias, conforme art. 35, parágrafo único, do Decreto no
7.574, de 29 de setembro de 2011. Concluída a diligência, os autos deverão retornar a este
Colegiado para que se dê prosseguimento ao julgamento.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Renato Câmara Ferro Ribeiro
de Gusmão (substituto integral), Cynthia Elena de Campos, Keli Campos de Lima (substituta
integral) e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente). Ausentes as conselheiras Anna Dolores
Barros de Oliveira Sá Malta e a conselheira Mariel Orsi Gameiro, substituída pela conselheira Keli
Campos de Lima.

Fl. 1820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.111 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729304/2014-62
2
RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado para a exigência de PIS e COFINS relativo aos
fatos geradores ocorridos nos anos de 2010 e 2011. Conforme indicado no Termo de Verificação
Fiscal, a fiscalização identificou erro na quantificação dos créditos apurados pelo sujeito passivo,
bem como erro no rateio dos créditos.
O Termo de Verificação Fiscal foi bem sintetizado pela r. decisão da DRJ, nos termos
que peço vênia para reproduzir a seguir:
De acordo com o TVF, constatou-se erro na quantificação dos créditos apurados,
bem como no rateio desses créditos e seus respectivos débitos, além de
aproveitamento indevido de créditos, em função de erro na interpretação da
legislação.
Na quantificação dos créditos, foram apurados valores das notas fiscais
disponíveis inferiores aos informados mensalmente a título de "Bens para
revenda". Segundo o TVF, a contribuinte alega que a diferença se dá em função
da utilização da data de disponibilidade da mercadoria como data de aquisição,
o que, segundo o entendimento da autoridade fiscal, contraria a legislação de
regência do PIS e da Cofins, motivo pelo qual foram considerados pelo fisco
apenas os valores cujas notas fiscais foram emitidas dentro do período em
análise, sendo glosados os demais. Quanto aos demais créditos, foram
considerados pelo fisco os valores informados pela contribuinte em suas
planilhas de detalhamento e corroborados pelos registros contábeis existentes,
sendo glosadas as diferenças encontradas entre o valor informado no Dacon e o
valor contabilizado.
Em relação ao rateio dos créditos, a fiscalização verificou que a contribuinte não
utiliza sistema integrado de custos ou critério que possibilite a apropriação da
parcela dos custos e despesas comuns, devida por cada uma das atividades que
desenvolve (comércio ou serviço), de forma que parte dos custos e despesas
comuns foi contabilizada a débito de contas de resultado, enquanto outra parte,
referente aos bens, foi contabilizada a débito de contas patrimoniais ativas do
imobilizado, integrando, em ambos os casos, a base de cálculo dos créditos da
não-cumulatividade. Sendo assim, a contribuinte apropriou-se de créditos sobre
os serviços e sobre a depreciação de máquinas e equipamentos aplicados na
área comercial, o que, segundo a autoridade fiscal, não está previsto na
legislação, já que não fazem parte do custo de aquisição dos produtos
revendidos.
Seguindo em sua linha de raciocínio, a autoridade fiscal explica que o pagamento
de uma transmissão de dados relativa a uma revenda de recarga de telefonia
celular, por exemplo, é um serviço aplicado ao comércio, não podendo tal
dispêndio integrar a base de cálculo dos créditos da contribuinte, mas a fatura da
Fl. 1821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.111 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729304/2014-62
3
prestadora de serviços não discrimina e a contribuinte tampouco faz distinção
essas transmissões de dados daquelas relativas à prestação de serviços.
Salienta que, diante da falta de previsão legal de um critério de rateio diverso do
contábil para a presente situação e, em homenagem ao princípio da verdade
material, faz-se necessário adotar um critério contábil que aproprie parcela dos
custos e despesas comuns a cada uma das atividades. Nesse sentido, conclui que
o método mais apropriado, no caso, seria confrontar os referidos custos e
despesas com as receitas proporcionadas em cada modalidade, conforme
informações prestadas pela contribuinte no Dacon e nos registros contábeis,
chegando aos percentuais de 99,96 % (receitas de revendas) e 0,04% (prestação
de serviços).
Assim, foram glosados, nas proporções apuradas, os créditos apropriados a título
de aquisições de insumos, relativos a bobinas de papel adquiridas e utilizadas para
emissão de comprovantes nos terminais de ponto de venda (POS) instalados nos
revendedores credenciados, bem como os créditos apropriados a título de
serviços de processamento de dados, serviços de transferência eletrônica de
dados, serviços de manutenção de máquinas e equipamentos, comissão de
representantes e revendedores/clientes (inclusive serviços prestados pela rede
conveniada) e os custos de terceirização no atendimento ao usuário final.
Ainda segundo o TVF, constatou-se que os créditos apropriados sob a rubrica
"Bens do Ativo Imobilizado" recaem fundamentalmente sobre a depreciação de
computadores, periféricos e terminas de ponto de venda (POS), além de alguns
valores relativos a móveis e utensílios.
Assim, considerando que a legislação apenas prevê a utilização desses créditos em
relação máquinas e equipamentos utilizados na produção de bens destinados à
venda ou na prestação de serviços, entende a fiscalização que a parcela utilizada
na comercialização de mercadorias não está sujeita ao aproveitamento de
créditos, de forma que foram glosados os créditos proporcionais às receitas da
atividade de comércio.
Por fim, a fiscalização procedeu à glosa de créditos calculados em função de
interpretação equivocada do conceito de insumos. De acordo com o TVF, foram
glosados os créditos calculados sobre as aquisições de combustíveis e
lubrificantes, bem como sobre as despesas com aluguel de veículos utilizados no
transporte de pessoal, por não se constituírem insumos diretamente utilizados
na prestação de serviços da interessada. Também foram glosados os créditos
calculados sobre "Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de Venda",
por tratar-se de custos de envio de bens do Ativo Imobilizado aos revendedores
credenciados, o que não é passível de gerar créditos, uma vez que não se trata
de frete no envio de bens destinados à venda, conforme prevê a legislação.
Em função das glosas efetuadas, a autoridade fiscal recalculou os valores devidos
e procedeu à reconstituição da escrita, apurando o novo saldo mensal. (e-fls.
1.023/1.024 - grifei)
Fl. 1822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.111 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729304/2014-62
4
Inconformada, a empresa apresentou Impugnação Administrativa, julgada
procedente em parte pelo acórdão da DRJ assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Ano-calendário: 2007
AQUISIÇÃO E VENDA DE BENS. MOMENTO DA OCORRÊNCIA. NOTA FISCAL. Para
fins tributários, é por meio das notas fiscais - documentos de emissão obrigatória
por todas as pessoas jurídicas, civis e mercantis, no ato da comercialização de
bens, produtos, mercadorias e serviços -, que é possível à fiscalização fazendária
proceder ao levantamento do tributo. Por via das notas fiscais é que são aferidas,
em regra, as datas de aquisição ou venda de bens, datas estas que se mostram
como as relevantes para a apuração das aquisições e vendas efetuadas em cada
mês.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS. No regime da
não­cumulatividade, o termo “insumo” não pode ser interpretado como todo e
qualquer bem ou serviço que gera despesa necessária para a atividade da
empresa, mas, sim, tão somente aqueles, adquiridos de pessoa jurídica, que
efetivamente sejam aplicados ou consumidos na produção de bens destinados à
venda ou na prestação do serviço da atividade.
INSUMOS. ATIVIDADE COMERCIAL. DESCABIMENTO. Por falta de previsão legal,
não há que se falar em desconto de créditos calculados em relação a bens e
serviços utilizados como insumos na atividade comercial.
RATEIO. DESPESAS COMUNS. Utiliza-se o rateio proporcional às receitas obtidas
no período, como critério para a determinação do crédito relativo a despesa,
encargo ou custo comuns, quando apenas uma parte poderia gerar crédito e
outra parte são despesas vinculadas à comercialização.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. ALUGUÉIS. A apuração de
créditos da não cumulatividade a partir de despesas com aluguéis somente é
possível na hipótese de aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos. Não há
permissivo legal para a apuração de créditos da não cumulatividade a partir de
despesas com aluguéis de veículos.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETES. A apuração de créditos
da não cumulatividade a partir de despesas com fretes somente é possível na
hipótese de operações de vendas, quando o vendedor suporte o ônus, ou na
aquisição de insumos, já que o frete compões o custo de aquisição do bem. Não
há permissivo legal para a apuração desses créditos no caso de transporte de bens
do Ativo Imobilizado.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. COMBUSTÍVEIS. Assim como os
insumos, só são passíveis de gerar créditos os combustíveis e lubrificantes que
efetivamente sejam aplicados ou consumidos na produção de bens destinados à
Fl. 1823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.111 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729304/2014-62
5
venda ou na prestação do serviço da atividade, não havendo previsão legal para
creditamento quando utilizados na atividade comercial.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2007
AQUISIÇÃO E VENDA DE BENS. MOMENTO DA OCORRÊNCIA. NOTA FISCAL Para
fins tributários, é por meio das notas fiscais - documentos de emissão obrigatória
por todas as pessoas jurídicas, civis e mercantis, no ato da comercialização de
bens, produtos, mercadorias e serviços -, que é possível à fiscalização fazendária
proceder ao levantamento do tributo. Por via das notas fiscais é que são aferidas,
em regra, as datas de aquisição ou venda de bens, datas estas que se mostram
como as relevantes para a apuração das aquisições e vendas efetuadas em cada
mês.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS. No regime da
não-cumulatividade, o termo “insumo” não pode ser interpretado como todo e
qualquer bem ou serviço que gera despesa necessária para a atividade da
empresa, mas, sim, tão somente aqueles, adquiridos de pessoa jurídica, que
efetivamente sejam aplicados ou consumidos na produção de bens destinados à
venda ou na prestação do serviço da atividade.
INSUMOS. ATIVIDADE COMERCIAL. DESCABIMENTO. Por falta de previsão legal,
não há que se falar em desconto de créditos calculados em relação a bens e
serviços utilizados como insumos na atividade comercial.
RATEIO. DESPESAS COMUNS. Utiliza-se o rateio proporcional às receitas obtidas
no período, como critério para a determinação do crédito relativo a despesa,
encargo ou custo comuns, quando apenas uma parte poderia gerar crédito e
outra parte são despesas vinculadas à comercialização.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. ALUGUÉIS. A apuração de
créditos da não cumulatividade a partir de despesas com aluguéis somente é
possível na hipótese de aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos. Não há
permissivo legal para a apuração de créditos da não cumulatividade a partir de
despesas com aluguéis de veículos.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETES. A apuração de créditos
da não cumulatividade a partir de despesas com fretes somente é possível na
hipótese de operações de vendas, quando o vendedor suporte o ônus, ou na
aquisição de insumos, já que o frete compões o custo de aquisição do bem. Não
há permissivo legal para a apuração desses créditos no caso de transporte de bens
do Ativo Imobilizado.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. COMBUSTÍVEIS. Assim como os
insumos, só são passíveis de gerar créditos os combustíveis e lubrificantes que
efetivamente sejam aplicados ou consumidos na produção de bens destinados à
Fl. 1824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.111 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729304/2014-62
6
venda ou na prestação do serviço da atividade, não havendo previsão legal para
creditamento quando utilizados na atividade comercial.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2007 NULIDADE.
AUTO DE INFRAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Tendo em vista que o procedimento fiscal foi instaurado conforme a legislação
vigente, e o lançamento fiscal foi efetuado por autoridade competente e
encontra-se devidamente motivado, com descrição dos fatos precisa e detalhada,
trazendo todas as informações necessárias para a sua devida compreensão, não
se concretiza a hipótese de nulidade do Auto de Infração, e nem tampouco de
cerceamento do direito de defesa do contribuinte.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CONTESTAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. Cabe à autoridade
lançadora provar a ocorrência do fato constitutivo do direito de lançar do fisco.
Comprovado o direito de lançar, cabe ao sujeito passivo alegar fatos impeditivos,
modificativos ou extintivos e, além de alegá-los, comprová-los de forma cabal e
cristalina.
PROVA PERICIAL. OBJETIVO. QUESITO IRRELEVANTE. A perícia destina-se a
subsidiar o julgador para formar sua convicção, imitando-se a elucidar questões
sobre provas e elementos incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para
transferir a terceiro a atribuição delegada ao Órgão julgador. Não cabe perícia em
relação a quesito que trata de informação irrelevante para o deslinde da questão.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
ILEGALIDADE. AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA. As autoridades
administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária vigente no
País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. REGRA. AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE. As
decisões administrativas proferidas pelos órgãos colegiados não se constituem em
normas gerais, posto que inexiste lei que lhes atribua eficácia normativa, razão
pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela objeto da decisão, a não ser nos casos especialíssimos
em que o Ministro da Fazenda atribua a Súmula do CARF efeito vinculante em
relação à Administração Tributária Federal.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS. As decisões judiciais, mesmo que proferidas por
tribunais superiores, só produzem efeitos para as partes envolvidas no processo,
salvo nas situações previstas pelo art.26-A do Decreto no 70.235, de 1972.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER NÃO CONFISCATÓRIO. Não se constitui a penalidade
de 75% (setenta e cinco por cento) em multa de caráter confiscatório, porquanto
aplicada em procedimento de lançamento de ofício, nos termos do art. 44, inciso I
da Lei no 9.430/96.
Fl. 1825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.111 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729304/2014-62
7
Impugnação Procedente em Parte.
Crédito Tributário Mantido em Parte.
A parcela sobre a qual foi dado provimento se refere à competência de janeiro de
2011, como indicado na r. decisão recorrida:
Mês de Janeiro de 2011- Erro de cálculo do crédito
Quanto ao alegado erro do valor glosado no mês de janeiro de 2011, verifica-se
que cabe razão à reclamante.
De fato, o fisco glosou o valor de R$ 3.484.336,62, obtido da diferença entre o
valor declarado pela contribuinte no CFOP 1102 (R$ 38.301.053,68) e a soma dos
valores constantes no SPED relativos aos CFOP 1102, relativo às compras, e 2152,
relativo às transferências (R$ 632.549,68 + R$ 34.184.167,38). Ocorre que essa
diferença encontrada corresponde exatamente ao valor das contribuições
calculadas sobre as transferências efetuadas pela contribuinte da sua filial para a
Matriz, as quais são registradas no SPED pelo seu valor líquido, já descontados os
créditos de PIS e de Cofins (9,25% = 7,6% + 1,65%).
Em resumo: no Dacon, a contribuinte informou o valor total das aquisições
efetuadas pela Filial e pela Matriz, ao passo que no SPED, o registro das aquisições
efetuadas pela Filial foi efetuado como transferência para a Matriz, já com os
respectivos créditos descontados, conforme esclarece a impugnante em
documento juntado à fl. 407.
Portanto, não procede a glosa de R$ 3.484.336,62, efetuada em decorrência da
diferença apurada entre o valor informado no Dacon relativo a janeiro de 2011 e
os registros fiscais da empresa. (e-fls. 1.037/1.038)
Conclui-se, portanto, que é indevida a glosa de créditos relativos a aquisição de
bens para revenda, no valor de R$ 3.484.336,62, no mês de janeiro de 2011. Por
conseguinte, o valor a recolher do PIS e da Cofins no período é de R$ 159.774,83 e
R$ 735.932,55, respectivamente, conforme se demonstra:

Por todo o exposto, voto por considerar parcialmente procedente a impugnação,
para reduzir os valores do PIS e da Cofins referentes ao período de apuração de
janeiro de 2011, para R$ 159.774,83 e R$ 735.932,55, respectivamente,
mantendo-se o lançamento relativo aos demais períodos. (e-fl. 1.051)
Intimada desta decisão, a empresa apresentou Recurso Voluntário na qual reitera
suas alegações trazidas em sede de impugnação, alegando, em síntese:
(i) existência de cerceamento de defesa, haja vista a falta de planilhas elaboradas
de forma analítica, ou seja, com base em cada uma das notas fiscais emitidas para
o período fiscalizado, que demonstrassem exatamente quais foram os créditos
Fl. 1826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.111 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729304/2014-62
8
glosados pela fiscalização. Ainda segundo a Recorrente, as planilhas apresentadas
pela autoridade fiscal apresentam apenas as totalizações mensais das rubricas
glosadas, não identificando as notas fiscais que não foram aceitas;
(ii) que os créditos de PIS e COFINS devem ser aproveitados no exato instante em
que a Recorrente adquire bens (recargas virtuais de créditos telefônicos e "chips")
e não em momento posterior, ou seja, quando da emissão das correlatas notas
fiscais referentes às operações anteriormente perpetradas. Em outros termos,
aduz que tem direito aos créditos no mês da aquisição das recargas para revenda,
ainda que, em razão da logística peculiar da operação em apreço, as notas fiscais
correspondentes sejam emitidas no mês subsequente ao da efetiva aquisição;
(iii) que segundo seu objeto social exerce duas atividades distintas, sendo elas (a)
a revenda de créditos para celular e (b) a prestação de serviços para a captura de
dados; assim, para a consecução de ambas se vale dos mesmos insumos e que a
legislação somente exige que se realize rateio proporcional das despesas na
hipótese de coexistência de receitas decorrentes de apuração cumulativa e não-
cumulativa, o que não é o caso dos autos, de modo que não haveria razão para a
glosa dos créditos tomados na hipótese de revenda de bens;
(iv) que em relação à prestação de serviços, as despesas com (a) aluguel de
veículos utilizados pelos seus vendedores, (b) combustível e lubrificante com tais
veículos e, ainda, (c) despesas com fretes para o transporte dos equipamentos
POS, instalados nos pontos de recarga de celulares, seriam insumos, uma vez
configurariam despesas essenciais para a realização da citada atividade
empresarial;
(v) que a multa aplicada teria caráter confiscatório e, portanto, seria indevida; e
por fim, de forma subsidiária
(vi) protestou pela conversão do julgamento em diligência para a apuração de
inconsistência no lançamento perpetrado
Por meio da Resolução no 3402-000.771, de 26/04/2016, o processo foi convertido
em diligência nos seguintes termos:
17. Diante deste quadro, é possível constatar a existência de alguns aspectos na
autuação que demandam um melhor esclarecimento por parte da fiscalização,
motivo pelo qual entendo que o caso deve ser convertido em diligência para se
que providencie o que segue:
(i) levando em consideração a sistemática perpetrada pelo contribuinte para o
registro dos seus créditos (momento da aquisição dos créditos telefônicos,
independentemente de correspondente NF) deve a fiscalização esclarecer:
(i.i) se todos os créditos de PIS e COFINS para o período fiscalizado foram registros
apenas após o apontamento dos créditos telefônicos no estoque da Recorrente.
Em caso negativo, deverá a fiscalização apontar de forma analítica quais foram os
valores aproveitados independentemente do correlato registro em estoque;
Fl. 1827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.111 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729304/2014-62
9
(ii) levando em consideração a sistemática perpetrada pela fiscalização para a
glosa dos créditos (momento do registro das NFs), deverá a fiscalização:
(ii.i) mensurar o quantum da glosa levando em consideração também as notas
fiscais que não foram objeto de indicação no SPED por ausência de previsão legal
à época dos fatos, mas que, todavia, encontravam o devido apontamento no livro
de Registro de Entradas da Recorrente; e por fim
(ii.ii) com base nas notas fiscais contabilizadas pelo Recorrente, informar se além
dos meses de outubro de 2010 e janeiro de 2011, existem outros períodos
tratados pela autuação em que se ignorou a simetria mensal entre a tomada do
crédito de PIS e COFINS e o registro da correlata NF. Em caso positivo, elaborar
quadro analítico demonstrando tais distorções, bem como o impacto causado
com isso na apuração do montante do crédito tributário aqui discutido.
(iii) por fim, que a fiscalização esclareça quais dos documentos fiscais do
contribuinte foram tomados como base para as glosas perpetradas, ou seja, SPED
ou DACON.
Na Informação Fiscal das e-fls. 1.348 e ss. a fiscalização trouxe os seguintes
esclarecimentos:
(i.i) se todos os créditos de PIS e COFINS para o período fiscalizado foram registros
apenas após o apontamento dos créditos telefônicos no estoque da Recorrente.
Em caso negativo, deverá a fiscalização apontar de forma analítica quais foram os
valores aproveitados independentemente do correlato registro em estoque;”
Com base na Escrituração Contábil Digital - ECD apresentada pelo Contribuinte em
ambiente
SPED
(ECD-2010
Hash
C1E0B15084DCB946C24E5D3360BC1D7CD312685C
e
ECD-2011
Hash
D4F048CB040D1891AEF91BB9C0693C8467AA372C, anexo) e, considerando os
registros contábeis na conta 11500000 – Estoques com suas respectivas
contrapartidas nas contas 11210112 – Pis a Recuperar e 11310114 – Cofins a
Recuperar, os seguintes valores foram apurados (Razão 2010 e 2011, anexo):
Fl. 1828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.111 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729304/2014-62
10

O que se verifica dos valores demonstrados é que do total de créditos
registrados na conta de estoque corresponde ao total de créditos aproveitados
pelo Contribuinte apenas no período de jan/10 a out/10. E que houve excesso
de aproveitamento de créditos, em relação aos registros em estoque no
restante do período, ou seja, nos meses de nov/10 e dez/10 e de jan/11 a
dez/11.
Assim, as glosas de créditos aproveitados indevidamente pelo Contribuinte, tendo
com base os registros contáveis, seriam em volume muito maior que o
efetivamente promovido pela Fiscalização.
“(ii) levando em consideração a sistemática perpetrada pela fiscalização para a
glosa
dos créditos (momento do registro das NFs), deverá a fiscalização:
(ii.i) mensurar o quantum da glosa levando em consideração também as notas
fiscais que não foram objeto de indicação no SPED por ausência de previsão legal
à época dos fatos, mas que, todavia, encontravam o devido apontamento no livro
de Registro de Entradas da Recorrente; e por fim.”
Muito já se escreveu quanto a possíveis divergências acerca do momento da
tomada do crédito tornando-se necessária a ratificação de alguns conceitos antes
de adentrarmos aos esclarecimentos solicitados propriamente ditos. Foi
apresentado o conceito que para os bens móveis, a transferência de propriedade
se dá mediante a simples tradição (entrega) da coisa ao adquirente. Porém, no
âmbito tributário há que se complementar o ato com a emissão de documento
idôneo que identifique as partes, o objeto, defina sua quantidade e valor bem
como o negócio implementado, ou seja, há a obrigatoriedade da emissão do
documento fiscal. Decorre então, conforme legislação regente, apenas dois
momentos possíveis para a tomada do crédito: na data de emissão do documento
Fl. 1829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.111 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729304/2014-62
11
ou na sua data de sua entrada (registro contábil do estoque e do Livro de
Entradas).
No entendimento da Fiscalização foi utilizada a data mais benéfica ao
Contribuinte, qual seja, a da emissão do documento fiscal. No item (i.i) restou
evidente o que ocorreria se fosse utilizada a data de entrada/registro do
documento fiscal.
Relativamente a legislação, o Decreto 6.022/07 instituiu o Sistema Público de
Escrituração Digital - SPED, prevendo que os livros e documentos contábeis e
fiscais fossem emitidos em forma eletrônica. Este instrumento unificou as
atividades de recepção, validação, armazenamento e autenticação de livros e
documentos que integram a escrituração comercial e fiscal dos empresários e das
sociedades empresárias, mediante fluxo único, computadorizado, de informações.
Já no Convênio ICMS no 143/06, que instituiu a Escrituração Fiscal Digital (EFD),
ficou previsto que a escrituração na forma deste convênio substituiria a
escrituração e impressão de vários livros fiscais. Dente eles, o Livro de Entradas e
Saídas seria substituído pela apresentação das notas fiscais, de entrada e saída,
via SPED – Fiscal.
E assim agiu o Contribuinte, pois mesmo não estando obrigado a apresentação
das notas fiscais de todos os seus estabelecimentos, também não estava proibido
de fazê-lo, como tantas outras pessoas jurídicas o fizeram.
Este fato se comprova pela simples comparação dos montantes de notas fiscais
disponíveis à época da conclusão dos trabalhos de fiscalização em 04/09/14 e
constantes das planilhas de apuração (vide Termo de Verificação Fiscal) e agora,
após o Contribuinte ter retificado todos os arquivos apresentados ao SPED em
29/09/15 para o período de 2010 e em 25/12/16 para o período de 2011 (tela de
acesso ao SPED Fiscal anexas).

Se atualmente estão informados ao SPED apenas os documentos dos
estabelecimentos obrigados (CNPJ final 0001-06), de quem eram os demais
documentos informados anteriormente à época do procedimento fiscal? Caso
tivesse a Fiscalização considerado apenas os documentos dos estabelecimentos
obrigados ao SPED, conforme argumentação, os valores utilizados para apuração
seriam os atualmente informados e assim os valores de glosa deveriam ser
acrescidos das diferenças apontadas no quadro anterior.
Caso isso estivesse para ocorrer, por que motivo o Contribuinte, ao ser intimado a
prestar esclarecimentos sobre a constatada insuficiência (vide Termo de
Constatação e Intimação Fiscal 02, parte do Auto de Infração), não reclamou à
Fl. 1830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.111 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729304/2014-62
12
época, a alegada desconsideração dos demais estabelecimentos e apresentou os
respectivos Livros de Entrada? Tudo isso se resume ao fato de: tendo informado
todos os documentos fiscais via SPED-Fiscal, e assim considerando-se desobrigado
de apresentar os referidos livros, o Contribuinte não possuía mais documentos a
acrescentar.
Cabe ainda ressaltar que a apresentação do Livro de Entradas não se prestar, por
si só, a comprovação da legitimidade dos créditos de PIS e da COFINS, uma vez
que não possibilita a verificação dos itens adquiridos. Deve-se para tal serem
apresentadas as respectivas notas fiscais, em cópia papel ou meio eletrônico.
Assim, retornamos ao SPED-Fiscal.
Contudo, no esforço em atender as solicitações de esclarecimentos, o
Contribuinte foi intimado a apresentar os Livros de Registro de Entrada de todos
os estabelecimentos em atividade no período auditado (Termo de Intimação
Fiscal 02 e resposta anexos). Em resposta, após prorrogação do prazo de
apresentação, o Contribuinte esclareceu que: adquiriu bens para revenda apenas
por meio de sua matriz em Belo Horizonte (CNPJ /0001-06) e pela filial em São
Paulo (CNPJ /0014-20); a matriz BH informou o livro de entradas via EFD ICMS-IPI,
o SPED-Fiscal e; a filial SP iniciou suas aquisições em 01/08/10 possuindo livros de
entradas a partir desta data. (e-fls. 1.348/1.351)
Diante desta informação, o processo foi novamente convertido em diligência por
meio da Resolução no 3402-001.259, de 28/02/2018, nos seguintes termos:
19. Assim, diante das dúvidas que permanecem no presente caso, resolvo
novamente baixá-lo em diligência para que sejam tomadas as seguintes
providências:
(i) em relação ao questionamento retratado no item "i" e subitem "i.i" da
resolução n. 3402000.771, deve a unidade preparadora esclarecer qual a razão da
divergência de números por ela apresentados (fl. 1.351) e aqueles indicados pelo
contribuinte (fls. 1.298/1.301), devendo a unidade preparadora detalhar o
fundamento para tal divergência, bem como o método utilizado para alcançar os
valores indicados a fl. 1.351 da manifestação fiscal; e
(ii) em relação ao questionamento retratado no item "ii" e subitem "ii.ii" da
resolução n. 3402000.771, deverá a unidade preparadora elaborar quadro
analítico levando em consideração o registro das correlatas notas fiscais
fiscalizadas nos livros contábeis do contribuinte.
Em resposta a essa diligência, foi elaborada a Informação Fiscal das e-fls.
1.667/1.673 no qual a fiscalização assim sintetiza os esclarecimentos:
Diante do acima exposto, informamos que em relação ao solicitado no item 19 da
Resolução n° 3402-001.259 – 4a Câmara/ 2a Turma Ordinária temos os seguintes
esclarecimentos:
Fl. 1831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.111 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729304/2014-62
13
(i) em relação ao questionamento retratado no item "i" e subitem "i.i" da
resolução n. 3402000.771, deve a unidade preparadora esclarecer qual a razão da
divergência de números por ela apresentados (fl. 1.351) e aqueles indicados pelo
contribuinte (fls.1.298/1.301), devendo a unidade preparadora detalhar o
fundamento para tal divergência, bem como o método utilizado para alcançar os
valores indicados a fl. 1.351 da manifestação fiscal;
Esclarecimentos:
1- Diante da divergência apresentada entre os números indicados pelo
contribuinte e pela fiscalização a empresa foi intimada a apresentar relação das
notas fiscais que não foram consideradas pela Fiscalização e cópia em PDF
(Portable Document Format) de todas as notas fiscais listadas na planilha.
2- Após análise da documentação apresentada pela empresa elaboramos um
demonstrativo apresentando os valores considerados inicialmente pela
fiscalização, os valores apontados pela empresa, a diferença entre estes valores,
os valores comprovados pela empresa no decorrer desta diligência, os valores
referentes a Notas Fiscais emitidas pela RV TECNOLOGIA que não comprovam a
aquisição de mercadorias/serviços, os valores referentes as Notas Fiscais não
apresentadas pela empresa, o valor final das Notas Fiscais consideradas no
crédito e o total do valor não comprovado pela empresa.
3- Informamos que após esta diligência a diferença entre os valores apontados
pela fiscalização e os valores considerados pela empresa são referentes a
créditos não comprovados pela empresa mediante a apresentação das Notas
Fiscais de aquisição de produtos/serviços.
(ii) em relação ao questionamento retratado no item "ii" e subitem "ii.ii" da
resolução n. 3402000.771, deverá a unidade preparadora elaborar quadro
analítico levando em consideração o registro das correlatas notas fiscais
fiscalizadas nos livros contábeis do contribuinte.
Para atender ao solicitado acima elaboramos os seguintes relatórios analíticos:
1- Anexo I – PLANILHA ANALÍTICA DE TODAS AS NOTAS FISCAIS CONSIDERADAS
NO CRÉDITO PIS/COFINS DA MATRIZ ANO 2010;
2- ANEXO II - PLANILHA ANALÍTICA DE TODAS AS NOTAS FISCAIS CONSIDERADAS
NO CRÉDITO PIS/COFINS DA MATRIZ ANO 2011;
3- Anexo III - PLANILHA ANALÍTICA DE TODAS AS NOTAS FISCAIS CONSIDERADAS
NO CRÉDITO PIS/COFINS DA FILIAL ANOS 2010 e 2011;
4- Anexo IV – RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS APRESENTADAS NO DECORRER DA
DILIGÊNCIA E ACEITAS PARA COMPROVAR O CRÉDITO PIS/COFINS NOS ANOS 2010
e 2011;
5- Anexo V – RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS EMITIDAS PELA RV TECNOLOGIA NÃO
CONSIDERADAS NO CRÉDITO PIS/COFINS.
Fl. 1832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.111 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729304/2014-62
14
Informamos que as cópias de todas as notas fiscais apresentadas pelo
contribuinte em atendimento às intimações foram anexadas a este processo
juntamente com as cópias dos Termos de Intimação Fiscal. (e-fls. 1.672/1.673)
Intimada desta Informação, a empresa se manifestou às e-fls. 1.716/1.724 no qual
evidencia novamente que as notas fiscais que a fiscalização informa que não foram apresentadas
se referem à atuação da Recorrente como intermediaria na venda de recargas eletrônicas pré-
pagas, para as quais as operadoras de telefonia são dispensadas da emissão de notas fiscais na
forma do Convênio ICMS n.o 55/2005, razão pela qual o crédito se respaldou na nota fiscal de
entrada por ela emitida em conformidade com o art. 20 do RICMS do Estado de Minas Gerais.
Após, através da Resolução no 3402-003.116, o julgamento do recurso foi
novamente convertido em diligência nos seguintes termos:
Diante dessas considerações, à luz do art. 29 do Decreto n.o 70.235/721,
proponho a conversão do presente processo em diligência para que a autoridade
fiscal de origem
(i) Oportunize à Recorrente esclarecer de que forma as operações para as quais
foram emitidas notas fiscais pelas operadoras de “recarga online” (identificadas
no Anexo IV da Informação Fiscal – arquivo não paginável e-fls. 1.677) se diferem
das operações para as quais foi emitida apenas a nota fiscal de entrada.
(ii) elabore informação fiscal:
(ii.1) se manifestando quanto à informação apresentada pelo sujeito passivo no
item (i) acima e quanto à alegação no sentido de que haveria dispensa de emissão
de notas fiscais pelas empresas operadoras de telefonia nas operações de
intermediação de venda de recargas eletrônicas pré-pagas (Convênio ICMS n.o
55/2005), identificando a eventual aplicação ao caso sob análise e a viabilidade do
sujeito passivo tomar o crédito com base na nota fiscal de entrada emitida.
(ii.2) Identifique de forma clara de que forma a diligência fiscal realizada nos
presentes autos atingiu o Auto de Infração sob debate, informando quais itens da
autuação foram afetados pela diligência e elaborando novos demonstrativos para
respaldar a autuação, considerando os anexos da autuação constantes das e-fls.
27/33.
Concluída a diligência e antes do retorno do processo a este CARF, intimar a
Recorrente do resultado da diligência para, se for de seu interesse, se manifestar
no prazo de 30 (trinta) dias, na forma do art. 35, parágrafo único do Decreto n.
7.574/2011.
Realizada a diligência, o processo retornou para análise e julgamento mediante
novo sorteio.

1 "Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências que entender necessárias."
Fl. 1833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.111 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729304/2014-62
15
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
2. Da necessidade de nova conversão do julgamento em diligência
Conforme relatório, versa o presente litígio sobre Autos de Infração, relativos à
Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS (fls. 03 a 09) e à Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - Cofins (fls. 10 a 16), correspondentes aos anos-calendário de
2010 e 2011, nos montantes respectivos de R$ 3.263.400,10 e R$ 15.031.446,69, incluindo multa
de ofício (75%) e juros de mora.
De acordo com o TVF, constatou-se erro na quantificação dos créditos apurados,
bem como no rateio desses créditos e seus respectivos débitos, além de aproveitamento indevido
de créditos, em função de erro na interpretação da legislação.
Na quantificação dos créditos, foram apurados valores das notas fiscais disponíveis
inferiores aos informados mensalmente a título de "Bens para revenda". Segundo o TVF, a
contribuinte alega que a diferença se dá em função da utilização da data de disponibilidade da
mercadoria como data de aquisição, o que, segundo o entendimento da autoridade fiscal,
contraria a legislação de regência do PIS e da Cofins, motivo pelo qual foram considerados pelo
fisco apenas os valores cujas notas fiscais foram emitidas dentro do período em análise, sendo
glosados os demais. Quanto aos demais créditos, foram considerados pelo fisco os valores
informados pela contribuinte em suas planilhas de detalhamento e corroborados pelos registros
contábeis existentes, sendo glosadas as diferenças encontradas entre o valor informado no Dacon
e o valor contabilizado.
Em relação ao rateio dos créditos, a fiscalização verificou que a contribuinte não
utiliza sistema integrado de custos ou critério que possibilite a apropriação da parcela dos custos e
despesas comuns, devida por cada uma das atividades que desenvolve (comércio ou serviço), de
forma que parte dos custos e despesas comuns foi contabilizada a débito de contas de resultado,
enquanto outra parte, referente aos bens, foi contabilizada a débito de contas patrimoniais ativas
do imobilizado, integrando, em ambos os casos, a base de cálculo dos créditos da não-
cumulatividade. Sendo assim, a contribuinte apropriou-se de créditos sobre os serviços e sobre a
Fl. 1834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.111 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729304/2014-62
16
depreciação de máquinas e equipamentos aplicados na área comercial, o que, segundo a
autoridade fiscal, não está previsto na legislação, já que não fazem parte do custo de aquisição dos
produtos revendidos.
Seguindo em sua linha de raciocínio, a autoridade fiscal explica que o pagamento de
uma transmissão de dados relativa a uma revenda de recarga de telefonia celular, por exemplo, é
um serviço aplicado ao comércio, não podendo tal dispêndio integrar a base de cálculo dos
créditos da contribuinte, mas a fatura da prestadora de serviços não discrimina - e a contribuinte
tampouco faz distinção - essas transmissões de dados daquelas relativas à prestação de serviços.
Realizadas as diligências neste processo, constou na Informação Fiscal de fls. 1667,
que a Fiscalização trouxe um novo quadro com as diferenças por ela identificadas ao longo da
diligência, indicando inclusive que na diligência teria considerado novas notas fiscais apresentadas
pela empresa. Nos termos da informação fiscal:
A seguir apresentamos uma planilha com o valor total das Notas Fiscais
consideradas nos créditos PIS/COFINS da empresa (Matriz e Filial) onde
apontamos o valor total das Notas Fiscais consideradas na Matriz, valor total das
Notas Fiscais consideradas na Filial, total das Notas Fiscais consideradas no crédito
PIS/COFINS na empresa e os valores não comprovados pela empresa:

Fl. 1835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.111 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729304/2014-62
17

Além das planilhas acima e dos anexos I, II e III já mencionados anteriormente,
elaboramos o Anexo IV que contém uma planilha com a relação das Notas
Fiscais apresentadas pela empresa no decorrer desta diligência e aceitas para
comprovar o crédito do PIS/COFINS, as Notas Fiscais relacionadas nesta planilha
também foram relacionadas nos Anexos I e II onde constam todas as Notas Fiscais
consideradas no crédito do PIS/COFINS da Matriz para os anos 2010 (Anexo I) e
2011 (Anexo II); estamos incluindo também o Anexo V que contém a Relação das
Notas Fiscais emitidas pela RV TECNOLOGIA E SISTEMAS S.A e que não foram
consideradas nos créditos de PIS/COFINS pois as mesmas não comprovam a
aquisição de produtos/serviços . (e-fl. 1.671/1.672)
Entretanto, a fiscalização não identificou, de forma clara, como a diligência afetou
o Auto de Infração sob debate. Com efeito, não foi identificada a relação das novas planilhas
elaboradas com aquelas anexadas à autuação, que respaldaram a exigência fiscal sob debate, em
especial as planilhas de glosas das e-fls. 30/31 e as planilhas de reconstituição dos saldos mensais
das e-fls. 32/33. Cumpre à fiscalização deixar claro de que forma suas considerações trazidas na
diligência atingiram o Auto de Infração sob debate. Para tanto, deverão ser elaborados novos
demonstrativos que respaldam a autuação fiscal, com a identificação clara na informação fiscal de
quais itens da autuação foram afetados pela diligência.
Ademais, na resposta a diligência, a contribuinte sustenta que as notas fiscais de
entrada por ela emitidas, desconsideradas pela fiscalização para a tomada de crédito (e-fl. 1.6722),
se referem às atividades de intermediação de venda de recargas eletrônicas pré-pagas, para as
quais as operadoras de telefonia são dispensadas da emissão de notas fiscais na forma do
Convênio ICMS n.o 55/2005, razão pela qual o crédito se respaldou na nota fiscal de entrada por
ela emitida em conformidade com o art. 20 do RICMS do Estado de Minas Gerais.
Neste ponto, observa-se primeiramente que foram consideradas pela fiscalização
no Anexo IV mencionado no trecho da informação fiscal acima transcrito uma série de notas fiscais

2 Como reproduzido acima: 3- Informamos que após esta diligência a diferença entre os valores apontados pela
fiscalização e os valores considerados pela empresa são referentes a créditos não comprovados pela empresa
mediante a apresentação das Notas Fiscais de aquisição de produtos/serviços.
Fl. 1836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.111 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729304/2014-62
18
emitidas pelas próprias operadoras exatamente na venda de “Recarga Online”. A título de
exemplo, vejamos algumas notas constantes daquela planilha constante do arquivo não paginável
das e-fls. 1.677:
Data
Emissão
Nr.Docto
CNPJ Emitente
Descrição
Emitente
CFOP
Descrição CFOP
C.Contabil
Rubrica
Dacon
Item/Produto
Valor NF
21/12/2010
715
02.449.992/0427-
54
VIVO S/A
1102
COMPRAS P/
COMERCIAL
11510101 - Estoque de
Merc para Revenda
Ficha: 6A-
01 e 16A-
01
Recarga On Line -
Vivo
98.953,40
29/12/2010
724
02.449.992/0427-
54
VIVO S/A
2102
COMPRAS P/
COMERCIAL
11510101 - Estoque de
Merc para Revenda
Ficha: 6A-
01 e 16A-
01
Recarga On Line -
Vivo
73.796,45
29/12/2010
3641
01.009.686/0020-
07
TIM CELULAR S.A
1102
COMPRAS P/
COMERCIAL
11510101 - Estoque de
Merc para Revenda
Ficha: 6A-
01 e 16A-
01
Recarga On Line -
Tim
911.984,21
29/12/2010
3642
01.009.686/0020-
07
TIM CELULAR S.A
1102
COMPRAS P/
COMERCIAL
11510101 - Estoque de
Merc para Revenda
Ficha: 6A-
01 e 16A-
01
Recarga On Line -
Tim
136.160,00
01/12/2010
10950
05.423.963/0038-
03
OI MOVEL S.A.
1102
COMPRAS P/
COMERCIAL
11510101 - Estoque de
Merc para Revenda
Ficha: 6A-
01 e 16A-
01
Recarga On Line -
Oi
364.000,00
08/12/2010
11266
05.423.963/0038-
03
OI MOVEL S.A.
1102
COMPRAS P/
COMERCIAL
11510101 - Estoque de
Merc para Revenda
Ficha: 6A-
01 e 16A-
01
Recarga On Line -
Oi
546.000,00
09/12/2010
11315
05.423.963/0038-
03
OI MOVEL S.A.
1102
COMPRAS P/
COMERCIAL
11510101 - Estoque de
Merc para Revenda
Ficha: 6A-
01 e 16A-
01
Recarga On Line -
Oi
273.000,00
14/12/2010
11790
05.423.963/0038-
03
OI MOVEL S.A.
1102
COMPRAS P/
COMERCIAL
11510101 - Estoque de
Merc para Revenda
Ficha: 6A-
01 e 16A-
01
Recarga On Line -
Oi
173.893,97
Contudo, não está claro de que forma essas operações de recarga online se
diferenciavam daquelas para as quais foi emitida apenas a nota fiscal de entrada, que consta
apenas o nome da operadora e “online” na discrição da mercadoria. Vejamos, a título de exemplo,
a Nota Fiscal de entrada n.o 228 (não considerada pela fiscalização para a tomada de crédito –
constante do arquivo não paginável da e-fl. 1.709):
Fl. 1837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.111 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729304/2014-62
19

Diante de tais fatos, para oportunizar à Recorrente elucidar de que forma as
operações para as quais foram emitidas notas fiscais pelas operadoras de “recarga online” se
diferem das operações para as quais foi emitida apenas a nota fiscal de entrada, através da
Resolução no 3402-003.116, o julgamento do recurso foi novamente convertido em diligência nos
seguintes termos:
Diante dessas considerações, à luz do art. 29 do Decreto n.o 70.235/723, proponho a
conversão do presente processo em diligência para que a autoridade fiscal de origem
(i) Oportunize à Recorrente esclarecer de que forma as operações para as quais foram
emitidas notas fiscais pelas operadoras de “recarga online” (identificadas no Anexo IV da
Informação Fiscal – arquivo não paginável e-fls. 1.677) se diferem das operações para as
quais foi emitida apenas a nota fiscal de entrada.
(ii) elabore informação fiscal:
(ii.1) se manifestando quanto à informação apresentada pelo sujeito passivo no item (i)
acima e quanto à alegação no sentido de que haveria dispensa de emissão de notas fiscais
pelas empresas operadoras de telefonia nas operações de intermediação de venda de
recargas eletrônicas pré-pagas (Convênio ICMS n.o 55/2005), identificando a eventual
aplicação ao caso sob análise e a viabilidade do sujeito passivo tomar o crédito com base
na nota fiscal de entrada emitida.
(ii.2) Identifique de forma clara de que forma a diligência fiscal realizada nos presentes
autos atingiu o Auto de Infração sob debate, informando quais itens da autuação foram
afetados pela diligência e elaborando novos demonstrativos para respaldar a autuação,
considerando os anexos da autuação constantes das e-fls. 27/33.

3 "Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências que entender necessárias."
Fl. 1838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.111 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729304/2014-62
20
Concluída a diligência e antes do retorno do processo a este CARF, intimar a Recorrente
do resultado da diligência para se for de seu interesse, se manifestar no prazo de 30
(trinta) dias, na forma do art. 35, parágrafo único do Decreto n. 7.574/2011.
Com relação ao Item “ii” a Autoridade Fiscal apresentou a seguinte conclusão:
1- Inicialmente cabe esclarecer que esta diligência se refere a rubrica “Bens para
revenda”; o que verificamos é que as glosas de créditos aproveitados indevidamente
pelo Contribuinte, tendo como base as Notas Fiscais apresentadas, seriam em volume
muito maior que o efetivamente promovido pela Fiscalização.
2- Em função das Notas Fiscais apresentadas na diligência pelo contribuinte foram
zeradas as glosas referentes aos “Bens para Revenda” dos meses de outubro e
novembro de 2010 e fevereiro de 2011. No ano de 2010 a glosa efetuada
anteriormente pelo Auditor Fiscal era de R$ 32.476.365,66 e passou para
R$17.364.348,06; no ano de 2011 a glosa era de R$45.516.092,76 e passou para
R$41.139.203,15.
3- Estamos anexando a esta informação fiscal as planilhas constantes no Auto de
Infração das folhas 27/33, estas planilhas foram refeitas considerando os valores
comprovados pela empresa em diligência. (sem destaque no texto orginal)

Ocorre que em manifestação sobre o resultado da diligência, a Recorrente
apresentou o seguinte questionamento:
No que se refere ao item (ii.2) “identifique de forma clara de que forma a
diligência fiscal realizada nos presentes autos atingiu o Auto de Infração sob
debate, informando quais itens da autuação foram afetados pela diligência e
elaborando novos demonstrativos para respaldar a autuação, considerando os
anexos do Auto de Infração constantes das e-fls. 27/33”, a peticionária verificou
uma divergência entre a planilha apresentada e a elaborada pela fiscalização no
montante de R$338.424,67, conforme demonstrativo abaixo.

Fl. 1839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.111 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729304/2014-62
21
Diante do questionamento apresentado pela defesa, proponho nova conversão do
julgamento em diligência, para que a unidade de origem esclareça a diferença apontada em
manifestação de fls. 1808.
Encerrada a instrução processual, a Recorrente deverá ser intimada para
manifestar-se no prazo de 30(trinta) dias, conforme art. 35, parágrafo único, do Decreto no 7.574,
de 29 de setembro de 2011.
Concluída a diligência, os autos deverão retornar a este Conselho para reinclusão
em pauta e julgamento.
É a proposta de Resolução.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 1840
DF CARF MF
Original